Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-54.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de receptação qualificada, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição por aplicação do in dubio pro reo.
2. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do acusado, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame.
3. Apelação desprovida.